Tribunal: TJPA
Processo: 0001855-48.2014.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10125 - Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001855-48.2014.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: ADELIA PINTO DA SILVA, HIRDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que não conheceu do Agravo Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve impugnação específica quanto ao acórdão recorrido, pois identifica-se a reiteração dos termos da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração têm natureza vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, ou corrigir erro material.

4. Verificou-se que o embargante não impugnou especificamente os fundamentos do acórdão, mas apenas tentou rediscutir os fundamentos da decisão monocrática.

5. O não conhecimento do Agravo Interno foi corretamente fundamentado no princípio da dialeticidade recursal, corroborado pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

6. Ausentes as hipóteses de cabimento, impõe-se o não conhecimento dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
"Embargos de Declaração não são cabíveis para rediscutir os fundamentos de decisão recorrida, salvo hipótese de omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Oriximiná
em face do Acórdão de Id. 22295046 que, nos autos da Ação de Desapropriação Indireta proposta por
Adélia Pinto da Silva e Hirdes Pereira da Silva Júnior
, não conheceu do Agravo Interno interposto pelo ente público.

O embargante afirma que é necessário constar expressamente na sentença que o valor da condenação deve ser pago seguindo o rito constitucional de precatórios, conforme o art. 100 da Constituição Federal.

Assim, com base nesse argumento, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Não foram ofertadas Contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos (Id. 23051896).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

Belém,

VOTO

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

O Embargante genericamente aduz omissão no julgado, e reitera a necessidade de que na sentença deveria constar a determinação do pagamento da indenização ser realizado mediante precatório.

Nesse condão, verifico que o Embargante não indicou especificamente sobre que aspecto residiria omissão do julgado, não atendendo a regra da impugnação específica e observância do princípio da dialeticidade.

Veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. 21 KG DE MACONHA E 3 PONTOS DE LSD. CONDENAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E EFICIENTE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ TAMBÉM AO REGIMENTAL.

1. A agravante não rebateu, de modo eficiente, o fundamento utilizado na decisão agravada, atraindo, assim, a incidência da Súmula 182/STJ ao presente regimental.

2. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
(AgRg no AREsp n. 1.262.653/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/5/2018).

3. Agravo regimental não conhecido.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.598.685/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 2/9/2020.)”

No mesmo sentido é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO HOSTILIZADA
- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-PA 00009767720098140017, Relatora: Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/06/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 14/07/2020)’

Assim, incide no presente caso a regra do art. 932, inciso III, do CPC:

Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
(grifo nosso)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2025